Tribunal: TJES
Processo: 5003751-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH CAMPANA TARDIN

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 5003751-63.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
MARGARETH CAMPANA TARDIN

EMBARGADOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, na qual se pleiteava isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com fundamento em moléstia profissional. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise do acervo probatório, especialmente laudos médicos e exames de ressonância magnética que, segundo afirma, comprovariam o nexo causal entre a patologia no ombro direito e o exercício da atividade de magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar as provas relativas ao alegado nexo causal entre a enfermidade da embargante e sua atividade profissional, a justificar a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, ao concluir pela ausência de prova robusta do nexo de causalidade entre a moléstia alegada e a atividade laboral, com base na perícia oficial e nos elementos constantes dos autos.

A decisão explicita que a prevalência do laudo oficial decorre de sua presunção de legitimidade e da inexistência de prova cabal apta a desconstituí-lo.

A pretensão da embargante dirige-se à rediscussão da valoração das provas e do mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide, conforme entendimento pacífico do STJ.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração concreta de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas.

Não configura omissão ou contradição a decisão que fundamenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência de vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 1.060/50, art. 9º; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23.02.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023; STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2009; STJ, AgInt no REsp 2.082.632/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 2.052.013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.05.2023; TJES, AI 5006889-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 5003751-63.2023.8.08.0014

EMBARGANTE:
MARGARETH CAMPANA TARDIN

EMBARGADOS:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARGARETH CAMPANA TARDIN
, com vistas ao saneamento de supostas omissões e contradições existentes no acórdão (ID 15902222) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de vícios no julgado quanto à análise do acervo probatório referente à sua moléstia profissional. Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao ignorar o laudo médico e os exames de ressonância magnética que atestam o nexo causal entre sua patologia no ombro direito e as atividades de magistério exercidas por décadas (movimentos repetitivos), fundamentando-se exclusivamente em laudo genérico.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO — IPAJM
(ID 17952820) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17992904), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão embargada enfrentou satisfatoriamente a matéria com base na perícia oficial, inexistindo os vícios apontados e pretendendo a embargante a mera rediscussão do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito, proposta em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A autora sustentou ter direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria em razão de ser portadora de moléstia profissional, postulando também a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte apelante faz jus à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de alegada moléstia profissional, bem como à repetição dos valores eventualmente recolhidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 aplica-se apenas aos proventos de aposentadoria percebidos por pessoas acometidas pelas doenças taxativamente elencadas no referido dispositivo ou por moléstia profissional, desde que comprovado o nexo causal com a atividade laboral exercida.

Para o reconhecimento da isenção com base em moléstia profissional, exige-se comprovação robusta do nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade laboral, admitindo-se, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 598 do STJ, prova por meio de laudo particular e outros elementos que convençam o magistrado.

No caso concreto, os elementos constantes nos autos não evidenciam a existência de vínculo direto entre a atividade profissional da apelante (professora) e a enfermidade alegada.

A ausência de prova suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a enfermidade e a atividade laboral impede o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda com fundamento em moléstia profissional, bem como da repetição do indébito postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 exige comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a moléstia alegada e a atividade profissional exercida, quando não se tratar de enfermidade expressamente listada no referido dispositivo.

A ausência de elementos probatórios robustos acerca do nexo causal entre a enfermidade e o labor impede o reconhecimento da moléstia como profissional para fins de isenção tributária.

O ajuizamento tardio da demanda, aliado à inexistência de histórico funcional compatível com doença ocupacional, enfraquece a tese da origem profissional da enfermidade alegada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 1.060/50, art. 9º; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.116.620/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.10.2009 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 2082632/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.03.2024; STJ, REsp 2052013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.05.2023; TJES, AI 5006889-80.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 2023.

Nessa esteira, a embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar o acervo probatório documental (ressonâncias e laudos especialistas) que atesta o nexo causal entre a patologia e a atividade de professora.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que a prevalência do laudo oficial decorre da sua presunção de legitimidade e da falta de prova cabal para sua desconstituição no bojo dos autos.

A pretensão da embargante, portanto, não visa sanar vício de clareza, mas sim rediscutir o mérito e a valoração dada às provas produzidas, o que é incabível nesta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARGARETH CAMPANA TARDIN
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.